Tribunal: TJDFT
Processo: 0712741-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA CONCORRENTE NÃO CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou procedente em parte o pedido de declaração de inexigibilidade de valores lançados em fatura de cartão de crédito em razão de fraude bancária conhecida como "golpe do motoboy". O autor, idoso, recebeu ligação telefônica aparentemente originada do banco réu, foi induzido a fornecer sua senha e a entregar seu cartão a um suposto motoboy para perícia, vindo a sofrer prejuízo de R$ 21.000,00 em transação fraudulenta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira deve ser responsabilizada pela fraude bancária sofrida pelo consumidor, reconhecendo a falha na prestação do serviço; (ii) verificar se há culpa concorrente do consumidor apta a afastar ou mitigar a responsabilidade do banco; e (iii) avaliar se é cabível indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), salvo prova de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
4. As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fortuito interno, inclusive fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ.
5. O nexo de causalidade entre o dano e a falha na segurança do serviço bancário restou demonstrado, pois a fraude foi viabilizada mediante falsificação do número telefônico do banco réu (spoofing), configurando defeito na prestação do serviço.
6. A transação fraudulenta de R$ 21.000,00, realizada fora do padrão de consumo do autor, não foi detectada pelo sistema de segurança do banco, reforçando a falha no serviço e atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira.
7. Não se reconhece culpa concorrente do consumidor, pois causalidade está associada a defeito da segurança dos serviços ofertados pela ré.
8. O dano moral não se configura, pois não há prova de violação direta aos direitos da personalidade do autor, sendo o prejuízo exclusivamente patrimonial.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso do autor provido em parte. Desprovido o recurso do réu.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479. Acórdão 1634712, 07059538220218070005, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 4a Turma Cível, DJE 18/11/2022. Acórdão 1846947, 07158822620238070020, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, PJe 24/4/2024. Acórdão 1652221, 07041944920228070005, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, PJe 24/1/2023.
(wi)